Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013055-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), NAIARA ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 028.916.101-05 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS SUAVINHA SARAIVA - CPF: 511.490.956-87 (ADVOGADO), VITORIA COELHO SARAIVA - CPF: 057.719.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITAD
A
. MÉRITO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA

PERICIAL E DOCUMENTAL
.

DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

INAPLICABILIDADE DA TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ).
AUSÊNCIA

DE URGÊNCIA

CONCRETA
. PEDIDO DE MULTA AFASTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento voltado
à
decisão interlocutória que indeferiu a pro
dução de provas
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
preliminarmente: (i)

saber se o recurso interposto desrespeitou o princípio da dialeticidade; no mérito (
ii
)

saber
se a decisão que indefere a produção de provas
tem

recorribilidade imediata
por meio de Agravo de Instrumento;
(
i
ii
) saber se, no caso concreto, está caracterizada a urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada, nos termos do Tema 988 do STJ; e (
iv
) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que o agravante
demonstrou seu inconformismo quanto

aos fundamentos da decisão recorrida
.

Mérito:

4.
A decisão que indefere a produção de provas não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A mitigação da taxatividade, conforme o Tema 988 do STJ
, exige
a demonstração de urgência decorrente da in
eficácia
do julgamento da questão em sede de apelação, o que não se verifica quando a matéria (cerceamento de defesa) pode ser arguida em preliminar de apelação sem risco de perecimento do direito.

6. Embora
a
repetição de teses em recursos sucessivos
p
ossa indicar um comportamento processual inadequado, a aplicação da multa por litigância protelatória exige a demonstração de dolo inequívoco.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão que indefere a produção de provas não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2
.
A mitigação da taxatividade exige a demonstração de urgência decorrente da
ineficácia do julgamento
da questão em sede de apelação (Tema 988 STJ). 3.
A improcedência do recurso, por si só, não autoriza a imposição de multa por litigância protelatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.009, §1º; 1.010, II; 1.015; 1.021, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
E
Dcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC;
TJMT, AI n. 1014449-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado
, j. 07/08/2024, DJE 09/08/2024;
TJMT, AI n. 1012959-03.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023, DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão monocrática que não
conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto
em que
visava reformar decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas requeridas pelo ora Agravante.

Narra a agravante que a autora, ora agravada, ajuizou
a presente
demanda alegando ser beneficiária de contratos de seguro de vida firmados com o segurado falecido, Sr. Ailton Castro dos Santos, o qual sofreu uma queda em 18/11/2018, resultando em seu óbito em 29/01/2020, pleiteando o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.044.167,94.

A seguradora contesta a cobertura, argumentando que a óbito do segurado por "choque séptico e sepse pulmonar" configura morte natural, um risco não coberto pela apólice que previa apenas morte acidental, e alega ainda que um dos seguros foi contratado após o acidente. No decorrer do processo, o juiz inverteu o ônus da prova e intim
ou
as partes para especificação de provas,
entretanto,
a agravante alega não ter sido intimada da decisão saneadora.
Posteriormente, o magistrado indeferiu
a produção de novas provas

feitos pela agravante
, considerando a documentação dos autos suficiente,
e encaminhou o feito para sentença
.

No presente agravo de instrumento, o Bradesco Vida e Previdência S.A. alega cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, sustentando a imprescindibilidade da prova pericial e documental requerida para comprovação da ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito do segurado, dada a existência de um lapso temporal de mais de 14 meses entre ambos os eventos.

A decisão monocrática ora recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Entendeu-se que a matéria não se amolda ao rol do art. 1.015 do CPC e que não foi demonstrada a urgência que autorizaria a aplicação da tese excepcional do STJ, visto que a alegação de cerceamento de defesa pode ser feita em futura apelação.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 288162871), a agravante sustenta, em síntese, que o julgamento monocrático foi equivocado, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC. Aduz a necessidade de aguardar a apelação para discutir a
produção de provas viola a celeridade processual e torna o julgamento posterior inútil, o que se amolda perfeitamente ao Tema 988/STJ

e
a
rgumenta

que
o indeferimento das provas configura grave cerceamento de defesa.

A Agravada, em contrarrazões (ID 290367373), suscita preliminar de ofensa ao
princípio
da
dialeticidade
. No mérito,
pugna pela manutenção da decisão monocrática requerendo a condenação do Agravante em multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O agravado suscita
, preliminarmente,
falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que
prevê
o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o agravante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o i
nteresse na reforma da decisão
recorrida, portanto, não há falar em fa
lta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a falta d
e fundamentação específica.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à
recorribilidade imediata da decisão que indefere a produção de provas.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) é uma exceção e sua aplicação demanda a comprovação de
"urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

A urgência que autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC não se confunde com a mera expectativa de celeridade processual ou o receio genérico de anulação futura da sentença. Exige-se a demonstração concreta de que a não apreciação imediata da questão tornará inútil o seu exame em sede de apelação, causando prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.

A alegação de que a eventual anulação da sentença em sede de apelação por cerceamento de defesa geraria "morosidade" não configura, por si só, a
ineficácia do julgamento
futuro da questão, requisito essencial para a mitigação da taxatividade. A sistemática processual prevê expressamente que questões não abarcadas pelo art. 1.015 do CPC devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC).

Esta Câmara já se manifestou em casos análogos, conforme precedentes citados na própria decisão monocrática, no sentido de que o indeferimento de prova, em regra, não enseja a interposição de agravo de instrumento por não se amoldar ao Tema 988/STJ, quando não demonstrada
a
urgência qualificada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere a produção de prova documental e oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).” (N.U 1014449-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - DANO IMEDIATO DE DIFÍCIL OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, DECORRENTE DE PERECIMENTO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que indefere a produção de prova oral e/ou pericial não enseja recorribilidade imediata, porque, além de não figurar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, dela não erige potencialidade de causar dano imediato de difícil ou de impossível reparação, decorrente de perecimento do direito, no aguardo do exercício da pretensão recursal apelatória.” (N.U 1012959-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).”

Assim, não havendo previsão legal para o cabimento do agravo de instrumento neste caso, nem aplicabilidade do Tema 988 do STJ, o recurso é inadmissível.

A
a
gravada requer a condenação da
a
gravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, argumentando que o recurso é manifestamente protelatório.

E
mbora
os argumentos
do
a
gravante não tenha
m

prosperado
s
, não se vislumbra

c
aráter manifestamente inadmissível ou improcedente do Agravo Interno a ponto de justificar a imposição da penalidade, especialmente por se tratar de matéria processual cuja interpretação ainda suscita debates.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025